Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-48.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-48.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: NADIR DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCUS XAVIER DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS
EM CONTA BENEFÍCIO. PESSOA IDOSA. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE ENTRE O CEDENTE E CESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. INCOMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REPARATÓRIO. R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILDADE E PROPORCIONALDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º

8000408-48.2021.8.05.0212
, da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram,

como Apelante, BANCO BRADESCO S.A.,

e, como Apelada,

NADIR DE SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07